Tribunal: TJMT
Processo: 0006673-36.2018.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006673-36.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO PEREIRA MONTEL - CPF: 054.426.941-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DARCI AFONSO MOSMANN - CPF: 413.999.350-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO PEREIRA MONTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO ESTRANHO AOS AUTOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, bem como pelo auto de verificação do local do delito.

Impõe-se a readequação da pena-base imposta vez que a culpabilidade fora exasperada com base em fato estranho aos autos.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006673-36.2018.8.11.0021

APELANTE: RENATO PEREIRA MONTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de RENATO PEREIRA MONTEL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de 01 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, previsto no art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal. Condenado, ainda, ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal (Sentença – Id. 64241961/64241958).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do recorrente por ausência de provas, ao argumento de que o acusado negou a autoria delitiva, vez que recebera os objetos subtraídos de terceira pessoa não identificada.

Em pleitos subsidiários, pugna pelo decote das qualificadoras, pois não realizada perícia no local para comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada. Requer, ainda, a readequação da pena-base, bem como a isenção do pagamento de custas processuais, por se tratar de réu hipossuficiente (Id. 64241983/64241989).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 64241988/64241993 e 70944985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO PEREIRA MONTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de RENATO PEREIRA MONTEL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, previsto no art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Aos 17 de dezembro de 2018, por volta das 12h30, na residência situada na Travessa Pequi, no 78, Bairro Vila Nova, em Água Boa-MT, o denunciado Renato Pereira Montel, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante escalada e arrombamento, subtrai para sai coisa alheia móvel, pertencente à vítima Darci Afonso Mosmann.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, em horário que antecedeu a prática delitiva, o denunciado estava nas proximidades da residência da vítima monitorando o local, sendo que, neste momento, avistou a vítima saindo de casa.

Na sequência, o denunciado, aproveitando-se da ausência da vítima Darci Afonso Mosmann, escalou o muro da casa e, no interior do imóvel, arrancou uma tábua que protegia um dos cômodos do fundo da casa, alcançando o interior da residência, onde arrombou uma porta de metal que guarnecia outros cômodos, conforme demonstrado no auto de verificação de local de fls. 06/08.

Na sequência, no interior da residência, o denunciado subtraiu uma faca tipo peixeira, armazenada uma bainha de cor marrom; uma máquina de cortar cabelo, marca “Sonar”, um ferro elétrico e uma bolsinha contendo aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais em moeda), conforme consta no auto de avaliação de fl. 16.

A vítima Darci Afonso Mosmann, ao retornar para a residência percebeu o arrombamento e seintu falta de alguns objetos, ocasião em que acionou a polícia e informou que o possível autor do furto qualificado seria o denunciado Renato Pereira Montel, pois visualizou este rondando a residência.

A guarnição realizou diligências pela cidade e localizou o denunciado Renato Pereira Montel nas proximidades da casa da vítima, abordado, durante revista pessoal, foi localizado a máquina de cortar cabelo e a faca pertencente à vítima Darci Afonso Mosmann, conforme termo de apreensão, termo de reconhecimento de fl. 14 e termo de entrega de fl. 15.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso em flagrante (...)”
(Id. 64238485).

De proêmio, a defesa busca a absolvição do delito de furto qualificado por ausência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que o acusado negou a autoria delitiva, vez que recebera os objetos subtraídos de terceira pessoa não identificada.

Sem razão a defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02 – Id. 64238489), boletim de ocorrência (fl. 03/05 – Id. 64238489), termo de apreensão (fl. 06 – Id. 64238489), auto de verificação de local de delito e fotografias (fl. 07 – Id. 64238489), termo de verificação de objeto (Id. 64238494) e auto de avaliação (Id. 64238495).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados por policiais e pela vítima.

Na Delegacia de Polícia,
o Investigador Polícia Civil
Evandro Rosa dos Santos
deu detalhes da ocorrência, vejamos:

“(...) Que o suspeito havia entrado por uma dispensa velha e lá arrancou algumas tábuas que servia como paredes e ao entrar na dispensa ele teve acesso na cozinha; Que na cozinha ele arrombou uma porta de metal reforçado para ter acesso à sala e aos quartos; Que o suspeito utilizou uma chave de fendas, um enxadão e um cabo de enxadão para arrombar a porta, pois estes materiais estavam próximos a porta e a vítima alegou que eles não estavam lá antes; Que a vítima os levou até a sala e lá disse que o suspeito furtou de dentro de uma gaveta, o cortador de cabelos e as moedas que estavam dentro de uma bolsinha;
Que a informação de que o suspeito poderia ser RENATO PEREIRA MONTEL pois o mesmo estava rondando a casa da vítima, sua equipe passaram a diligenciar a procura do suspeito RENATO, e o localizaram na esquina da casa da vítima, o qual estava com uma sacolinha nas mãos contendo parte dos objetos da vítima
(...)”
(Sic – Id. 64238491 – Grifei).

Também perante a autoridade policial, a vítima
Darci Afonso Mosmann
prestou depoimento dando detalhes do crime, vejamos:

“(...) que, na data de hoje dia 17/12/2018 saiu de sua residência por volta de 12h15min e, quando retornou por volta das 14h30min, encontrou sua residência toda revirada; Que percebeu que levaram alguns objetos do interior de sua residência sendo 01 (uma) máquina de cortar cabelo, o qual pagou o valor de R$ 70,00 (setenta reais); 01 (uma) bolsa pequena contendo R$ 30,00 (trinta reais) em moedas, e posteriormente deu falta de 01 (um) ferro elétrico, o qual ganhou de presente de sua filha; Que o suspeito entrou pela porta dos fundos; Que narra que o suspeito arrombou a porta utilizando ferramentas que o declarante tinha guardado em uma gaveta que fica do lado de fora da residência; Que declara que a porta ficou destruída e narra que colocou a referida porta há cerca de 02 (dois) anos e que pagou R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por ela, esclarecendo que mandou fazer uma porta resistente e com duas fechaduras, e que o suspeito arrancou tudo da parede; Que antes de sair de sua residência, percebeu que o suspeito RENATO estava rondando sua residência e olhando muito para dentro de seu quintal; Que o suspeito viu o declarante saindo de casa; Que o suspeito reside com a genitora dele na rua Ipê; Que nesta delegacia reconheceu uma faca estilo peixeira em uma bainha de cor marrom, o qual o mesmo ainda não havia dado falta em sua residência (...)”
(fl. 03 – Id. 64238494).

Interrogado extrajudicialmente, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que recebeu os objetos apreendidos de terceiro não identificado para que o mesmo pudesse trocar por entorpecentes. Asseverou que, no momento em que se deslocava à boca de fumo, fora abordado pela polícia.

Destacou, ainda, que não conhecia esse indivíduo que lhe passou a
res
, bem como que conhecia a vítima, pois esta reside em frente a casa de seu primo (Id. 64238495).

Perante o Juízo, o réu novamente negou a autoria, afirmando também que não estava em posse de nenhum objeto quando foi abordado e que não sabe como tais foram apreendidos. Além disso, relatou que soube quem seria o autor do crime, entretanto, não gostaria de revelar seu nome. Ao final, declarou que havia utilizado drogas no dia dos fatos e que esteve na residência de seu patrão, que fica em frente à residência da vítima.

Pois bem.

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (Acórdão 1204531, 20170310086410APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: 113-121).

Ademai
s, não há falar-se em decote das qualificadoras, pois como bem apontado no Auto de Verificação de Local de Delito assinado pela autoridade policial e pelos Investigadores de Polícia Civil,
“o suspeito pulou a grade frontal lado esquerdo da residência, posteriormente ele arrancou uma tábua que fica em um vão entre a parede e o telhado de um dos cômodos do fundo, logo após ele arrombou uma porta de metal que dá acesso aos demais cômodos da residência, onde subtraiu os objetos furtados (...)”
(Id. 64238489).

Em relação à ausência de laudo pericial no local do crime, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Por conseguinte, busca a defesa, na parte referente à dosimetria de pena, a readequação da pena-base, para se se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) no cálculo de exasperação da reprimenda.

Da leitura da sentença condenatória, verifico que o magistrado de primeiro grau utilizou de fato estranho aos autos para valorar negativamente a culpabilidade do réu, apontando que esta
“excede a reprovabilidade inerente aos crimes de furto, uma vez que o mesmo, nas duas ocasiões, escalou o telhado do estabelecimento comercial da vítima para que pudesse adentrar e praticar o crime”.

E, no presente caso, o acusado não escalou o telhado, arrombou a porta de uma residência, e não de um estabelecimento comercial.

Assim, imperioso o afastamento do sopesamento realizado na primeira fase com a consequente readequação da reprimenda basilar para o mínimo legal, tendo em vista que as demais circunstâncias não foram valoradas em desfavor do acusado.

Dessa forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno como definitiva pois ausentes atenuantes/agravantes ou minorantes/majorantes a serem consideradas.

Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos tal como procedido pelo magistrado sentenciante.

No que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, readequando-se a pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos tal como definido pelo magistrado sentenciante, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021